Tribunal: STF
Processo: ARE 1427940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINARES - Sentença cifra e ultra petita - Inocorrência - Rejeição.



    AÇÃO INDENIZATÓRIA - Utilização de área para passagem de cabos de fibra ótica - Inexistência de dever de pagar contraprestação - Área em questão que, embora esteja sobadministração da CPTM, trata-se de bem público, cuja utilização não pode ser negociada, em especial porque direcionada ao atendimento de outro serviço público - Manifesto interesse na utilização da área subterrânea consubstanciado na garantia do controle e segurança das rodovias - Precedentes - Dado provimento ao recurso da ECOVIAS, julgando-se improvido o apelo da CPTM.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A CPTM ajuizou ação em face da ECOVIAS objetivando o pagamento de indenização pela utilizaçao de área para passagem de cabos de fibra ótica. 



    As partes consignaram de forma expressa naAutorização Provisória - instrumentalizada para permitir de forma precária a travessia almejada (fls. 23/24) - que a permissão não elidia a necessidade de regularização por instrumento específico (item 6), o que foi sugerido pela via do Termo de Permissão de Uso para Fins Diversos n° FD/032/2000 (fls. 28/33), na qual, vale dizer, houve previsão acerca do pagamento mensal do valor de R$ 310,00 (Cláusula 6.1).



    É bem verdade que tal documento não chegou aser subscrito pela parte ocupante, a qual, em sede extrajudicial, propôs primeiramente algumas alterações, mas sem se insurgir quanto à cobrançada contraprestação (vide correspondências juntadas às fls. 35/40).



    Apenas em momento posterior (abril/2001 - fl. 44) é que surgiu irresignação acerca da viabilidade dos pagamentos, sendo certo que, em 2005 (fl. 47), a própria requerida restabeleceu as tratativas, comas visando à ocupação gratuita.



    E, de fato, não há dever de contraprestação na presente hipótese.



    Com efeito, a utilização da área subterrânea para instalação de rede de cabos de fibra ótica - por revelar manifesto interesse público consubstanciado na garantia do controle e segurança das rodovias concedidas à ECOVIAS - prescinde de qualquer pagamento.



    Ora, a área em questão, embora esteja sob administração da CPTM , trata-se de bem público, cuja utilização não pode ser negociada, em especial, porque direcionada ao atendimento de um serviço público.



    Não há registros de dano ou extinção à propriedade.



    E, à similaridade do que foi feito em relação ao Termo de Permissão de Uso para Fins Diversos nº FD/036/2004 (fls. 117/123) - que trazia como objeto a regularização de utilização de "passagem em nível" - a área de travessia subterrânea também deveria ter sido concedida em caráter gratuito.



    Por pertinente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:



    (...)



    Desse entendimento, aliás, partilhou esta E. Corte em diversos casos semelhantes:



    (...)



    Do quanto exposto, pode-se concluir que, ante o atual entendimento diminante, não é possível a cobrança pelo uso da área em questão, sendo o caso de reformar a sentença monocrática, julgando-se improcedente o pedido esposado na inicial".



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente